Tribunal: TJPA
Processo: 0804744-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804744-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: NOE CRUZ PORTILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas

– Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Negativa de Autoria – Usuário - Tese não conhecida, vez que descabida sua análise em sede de
writ
constitucional - Decisão - Fundamento Idôneo – Violação de domicílio – Alegação superada – Quantidade ínfima de droga apreendida – Irrelevância – Paciente que responde a outras práticas criminosa, inclusive, em execução penal. Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, na parte conhecida,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
NOÉ CRUZ PORTILHO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora

Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá (Proc. nº 0001563-31.2020.8.14.0012),
aduzindo, em resumo, a impetrante, que o paciente, sofre constrangimento ilegal, eis que preso na sua residência, onde foi encontrado
14 gramas de cocaína, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva, sem a devida fundamentação; é ínfima a quantidade droga apreendida, mostrando útil a desclassificação para usuário; além da violação de domicílio, com denúncia anônima.
Pede então, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, nos termos da inicial do
writ
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 45/46-ID Num
3117940
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
conhecimento
parcial do
writ,
e, nessa extensão, que seja denegado o habeas corpus.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 68/71-ID Num
2904105
), que
no dia 26.02.2020, NOÉ foi flagrado comercializando drogas dentro de sua residência. Neste momento o autuado resistiu a prisão, chutando o policial militar e ainda tentou pegar sua arma funcional, no entanto foi contido. No imóvel foram encontradas: 03 (duas) invólucros de substância assemelhadas a oxi de cocaína; 06 (seis) aparelhos celulares; apetrechos para o tráfico (plásticos, linha, tesoura, fita gomada); a quantia de R$ 432,40 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Perante autoridade policial, o acusado confessou que a droga lhe pertence, no entanto, sustenta que é para uso pessoal.

No concerne a tese de negativa de autoria,
no caso, de que o paciente é apenas usuário, cabendo até a desclassificação para consumo,
é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal
, daí que não se conhece de tal tese
.

Da mesma forma quanto a validade do flagrante, ante a suposta violação de domicílio, pois, com a conversão da peça flagrancial, em preventiva, resta superada tal arguição (Precedentes), além do que, o tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância foi constatado durante diligências realizadas com o objetivo de confirmar denúncias recebidas pelos policiais, o que legitimou o ingresso dos policiais na residência.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, é necessário lembrar que a custódia cautelar é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser decretada somente quando estritamente necessária,
fundada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos,
bem assim em face da impossibilidade de aplicação de medidas mais brandas. O Magistrado deve ponderar as circunstâncias pessoais do sujeito preso, a gravidade do crime, e demais elementos que possam influenciar na decisão.

E, no caso dos autos, estão presentes os requisitos da custódia.

Pelo que se depreende do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o coacto
h
omologo
u
o auto de prisão em flagrante, assim fundamenta
ndo
:

O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo, a prisão em flagrante de
NOE CRUZ PORTILHO,
por infringir o art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 329, caput do Código Penal Brasileiro e representou pela conversão da prisão em preventiva.

Pelo Auto de Prisão em Flagrante (APF), observo que no dia 26.02.2020 a guarnição da policial foi informada que o autuado estava comercializando drogas em sua residência. Assim, os policiais militares deslocaram-se até o endereço informado e encontraram o indiciado na frente do imóvel, abordando-o. Neste momento o autuado resistiu a prisão, chutando o policial militar e ainda tentou pegar sua arma funcional, no entanto foi contido.

Realizada a revista no interior da residência foram encontradas: (i) 03 (duas) invólucros de substância assemelhadas a oxi de cocaína; (ii) 06 (seis) aparelhos celulares; (iii) apetrechos para o tráfico (plásticos, linha, tesoura, fita gomada); (iv) a quantia de R$ 432,40 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) e 02 (duas) garrafas de Whisky.

Após o flagranteado foi conduzido para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Perante autoridade policial, o acusado confessou que a droga lhe pertence, no entanto, sustenta que é para uso pessoal.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Doravante, decido.

Analisando os autos, observo que todos os requisitos formais do auto de prisão em flagrante foram observados pela autoridade policial, tais como:

a.Nota de Culpa; b.Nota de Ciência dos Direitos Constitucionais; c.Nota de Comunicação da Prisão à Família do(s) Flagranteado(s) ou a Pessoa por este(s) Indicada;

d.Laudo de Constatação Provisória; e.Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.

Diante do exposto,
homologo
o presente auto de prisão em flagrante de
NOE CRUZ PORTILHO
, conservando por ora a capitulação penal.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal (CPP).

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes
PRESSUPOSTOS
:
periculum in mora (ou periculum libertatis)
e
fumus boni iuris (ou

fumus comissi delicti)
. O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelo fato de ter sido encontrada droga em poder do acusado sem que este tenha apresentado qualquer justificativa para tal fato (fls. retro).

Quanto aos
REQUISITOS LEGAIS
, entendo como presente a
GARANTIA DA ORDEM

Comunidade de Cametá, uma vez que faz do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida. Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário, considerando a própria forma como estava acondicionada a droga apreendida, levando este juízo a exegese de que o acusado está na atividade de mercancia de entorpecentes neste Município.

Deveras, o tráfico de drogas aflige a Comarca de Cametá e deve ser combatido pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidadãos, uma vez que é cediço que é a droga, a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.). Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: [...] (Pr o c e s s o n º

0001358-46.2013.8.14.0012).

Em relação à
CONDIÇÃO LEGAL
prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que o delito sob análise (“tráfico de drogas”) possui
previsão

em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos
.
Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não

dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do

indiciado, que são situações totalmente distintas.

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores, defiro a representação da autoridade policial e converto a
PRISÃO EM FLAGRANTE
do acusado
NOE CRUZ

PORTILHO,
decretando sua
PRISÃO PREVENTIVA
para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Deixo de realizar a audiência de Custódia tendo em vista que este juízo já decidiu pela legalidade da prisão e converteu em preventiva, também, ante ausência de notícia de tortura contra o flagranteado, instando salientar ser remansoso na jurisprudência dos tribunais que a ausência deste ato não implica em nulidade da prisão e da possível ação penal.

Comunique-se à Autoridade Policial da decisão de homologação de flagrante e a conversão em prisão preventiva em desfavor do indiciado, informando-a que deverá encaminhar a conclusão do inquérito policial, no prazo legal, bem como que elabore o
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

Faça-se o devido registro no Banco Nacional do CNJ.

Comunique-se ainda à direção do CRRCAM.

Dê-se conhecimento da presente decisão ao autuado.

Aguarde-se a conclusão do inquérito, no prazo legal é VISTA AO MP, devendo os autos virem à conclusão somente com a resposta à acusação/defesa escrita.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa (Defensoria Pública ou advogado constituído).

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO/ OFÍCIO,
na forma dos Provimentos nº 03/2009, da CJCI e da CJRMB ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA.

Como se vê, o magistrado singular, ao converter a prisão em preventiva, destacou a presença do
fumus comissi delicti
,
evidenciada na apreensão d
a porção da cocaína
,
06 (seis) aparelhos celulares; apetrechos para o tráfico (plásticos, linha, tesoura, fita gomada); a quantia de R$ 432,40 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

Não bastasse isso,
diz o Juiz que o paciente registra
outros procedimentos criminais, inclusive com condenação por tráfico de drogas (Execução criminal nº 0001358-46.2013.8.14.0012).

Tais apontamentos, a meu sentir, reforçam a necessidade da custódia provisória, com o escopo de se evitar a reiteração delitiva
, e,
a periculosidade social do agente justifica a custódia preventiva, mesmo que a quantidade de matéria entorpecente apreendida não seja significativa.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de lavra de ilustre Ministro Ribeiro Dantas:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A tese de negativa de autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, e eventual desclassificação para a conduta de mero usuário, exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4.
In casu, apesar da pequena quantidade de droga apreendida quando da prisão em flagrante - 13,97 gramas de cocaína -, a custódia preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, segundo consta, ele, quando adolescente, cumpriu medida socioeducativa em razão da prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas
.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

6. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 533.898/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Assim, a manutenção do paciente no cárcere provisório para garantia da ordem pública, tal como decidiu o magistrado a
quo
, afigura-se necessária, elidindo a alegação de que o paciente sofra constrangimento ilegal em seu
jus libertatis
,

descabendo, inclusive, por tudo o que foi narrada, o trancamento da ação penal decorrente de ilicitude das provas obtidas por meio do flagrante, vez que válido, e devidamente convertido.

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
10
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/06/2020